Tribunal: TJDFT
Processo: 0728529-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728529-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA GONCALVES DA SILVA GOMES AGRAVADO: OCUPANTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA GONÇALVES DA SILVA GOMES contra decisão proferida pela douta Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de ocupantes não identificados do imóvel indicado na peça vestibular, indeferiu o pedido de intimação pessoal da requerente. Eis o teor do decisório agravado (ID 128528449 do processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de ID 128528449, eis que cabe à parte representada pela Defensoria Pública manter seus dados atualizados a fim de que o órgão possa manter contanto sempre que necessário. Este juízo não suporta as expedições estritamente necessárias, que dirá as expedições aos assistidos da Defensoria Pública, que já tem o privilégio de receber assistência jurídica gratuita e de qualidade, e não se dão ao trabalho de manter atualizado seu contato. O artigo art. 186 do CPC tem por finalidade atender eventuais deficiências das defensorias públicas sem estrutura para manter contato com seus assistidos, o que não é o caso da Defensoria local. O caso dos autos é que simplesmente o assistido não mantém seus dados atualizados. Também não é o caso de parte sem instrução ou com dificuldades de entendimento que mereça tratamento diferenciado, eis que soube procurar a defensoria pública, pedir a sua constituição, recebendo atendimento jurídico. Na declaração de Id 123037873, assinada por ocasião de constituição da defensoria pública, a parte autora (ou a parte ré) se comprometeu a manter seus dados atualizados, inclusive telefone, aceitando a receber notificações da defensoria via whatsapp, devendo cumprir com estes termos fixados. Na era atual do processo digital, as comunicações são preferencialmente por meio telefônico ou por aplicativos de mensagem. Não há qualquer justificativa para determinar intimações por AR ou por oficial de justiça. A defensoria e este juízo possuem canais de atendimento por telefone e por aplicativo, bastando que a parte autora (ou a parte ré) comunicasse a alteração da forma de contatá-lo. O acesso à justiça não isenta a parte de honrar com as mínimas exigências para os litigantes em juízo, a saber, manter seus dados atualizados. De certo, sendo a autora a maior interessada na solução da lide, deve arcar com o ônus de manter seus dados atualizados. Cumpra-se a determinação de ID 123173686, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Inconformada, aduz a agravante, mediante a Defensoria Pública, que o Juízo a quo determinou a emenda da inicial, de modo que se faz necessária a intimação pessoal da agravante, haja vista que as informações e documentos elencados no édito somente podem ser prestados pela autora. Alega que a decisão combatida viola o direito à ampla defesa e o contraditório, tratando-se de vício que gera nulidade absoluta por desrespeitar exigências formais. Ressalta que a Defensoria Pública não possui relação pessoal com a parte assistida, e sim funcional. Justifica o pedido de efeito suspensivo ao recurso em razão de eventual julgamento antecipado do mérito diante da inexistência de emenda à inicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo ora interposto e, no mérito, a reforma da r. decisão para deferir a intimação pessoal da agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro que estão ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelos agravantes. Cuida-se, na origem, de demanda de reintegração de posse ajuizada com o objetivo retomar imóvel que, segundo a narrativa da exordial, teria sido alugado pelo marido da autora a uma pessoa não conhecida dela. De acordo com a postulante, o seu cônjuge faleceu e, quando ela compareceu ao imóvel para saber o valor do aluguel e tomar as providências cabíveis, a pessoa ocupante do bem disse que era o dono da casa. O Magistrado Singular proferiu determinação de emenda à inicial (ID 123173686 do processo referência), como se vê abaixo: a) acostar aos outros documentos que indiquem o efetivo exercício da posse do falecido sobre o imóvel; b) o respectivo contrato de locação/comprovantes de pagamento do aluguel ou outros documento que indique a existência da relação jurídica de locação; c) documento de pesquisa do valor locatícios de imóveis semelhantes; d) informar se o falecido deixou filhos, eis que o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, bem como a autora não consta como cessionária do instrumento de Id n. 123037888; e) informar sobre a existência de processo de inventário; f) acostar aos autos documentação que demostre sua miserabilidade jurídica. Acerca do pedido da Defensoria Pública, que assiste a requerente na presente demanda, para que a autora seja intimada pessoalmente para prestar as informações e documentos indicados pelo Juízo a quo, o § 2o do art. 186 do CPC estabelece regra que admite a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Púbica, quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Contudo, a sua aplicação não é absoluta, devendo o magistrado, no caso concreto, avaliar o cabimento e adequação da medida. No caso em exame, não verifico elementos fáticos aptos a alterar o posicionamento albergado na r. decisão hostilizada, uma vez que, a despeito de a emenda se referir a certas informações e documentos que, a princípio, só podem ser providenciados pela parte autora, não há nos autos notícia ou demonstração de que a Defensoria Pública tentou entrar em contato com a assistida e não obteve êxito mediante os dados informados pela própria parte no documento de ID 123037873 (processo referência). Além disso, consta na referida declaração, assinada pela autora, o compromisso de comunicar eventual mudança de endereço e telefone, sob pena de ocasionar resultado desfavorável. Ou seja, a assistida está ciente do seu ônus de manter os dados atualizados junto àquela Instituição. Sobre o tema, confira-se jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 186, § 2o, DO CPC. 1- Ausente a hipótese de ato processual dependente de providência ou informação que somente pela parte possa ser realizada ou prestada, não cabe a intimação pessoal do representado pela Defensoria Pública (CPC/2015 186 § 2o). 2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1268715, 07193128520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MERA DIFICULDADE DE CONTATAR O REPRESENTADO. IMPUGNAÇÃO. PEÇA TÉCNICA. ATO QUE NÃO DEPENDE DA PARTE. REQUISITOS DO ART. 186, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. 1. O artigo 186, § 2°, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que "a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente ela possa ser realizada ou prestada". 2. É entendimento desta Corte de Justiça que o referido inciso não deve ser aplicado quando se constata mera dificuldade de contato entre a Defensoria e seu representado. 3. Ademais, a impugnação é peça técnica, apoiada em argumentos jurídicos: sua apresentação independe de providência a ser adotada exclusivamente pelo executado (assistido). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1384053, 07229583520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 13/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1180202, 00061609220168070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Portanto, impõe-se reconhecer que a recorrente não demonstrou que o caso vertente justifica a aplicação do comando disposto no § 2o do art. 186 do Diploma Processual Civil. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador